Tribunal: STF
Processo: RE 1514397
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 831 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL E TERCEIROS). PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. SALÁRIO-MATERNIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. LICENÇA PATERNIDADE. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
    1. A jurisprudência pátria tem entendimento de que o regramento aplicado para analisar a incidência de contribuição previdenciária patronal deve ser utilizado para apreciar a incidência da contribuição destinada às entidades terceiras, reconhecida igualdade da base de cálculo das exações. 
    2. A controvérsia relacionada à existência, ou não, de relação jurídica tributária entre as partes que legitime a exigência da contribuição previdenciária sobre a quinzena inicial do auxílio doença ou acidente foi submetida ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ e sujeita ao microssistema processual de formação de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, objeto de apreciação pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.230.957, publicado do DJe: 18/03/2014. 
    3. Aplico a tese fixada pelo C. STF quanto à inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade. 
    4. A Primeira Seção do E. STJ, com o julgamento do Resp. 1.230.957 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a matéria em relação ao salário maternidade e licença paternidade, reconhecendo como devida a exigência da referida contribuição. 
    5. Deve ser reconhecida a possibilidade de compensação, após o trânsito em julgado (170-A, do CTN), com correção monetária mediante aplicação da taxa Selic desde a data do desembolso, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros (REsp 1112524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73). 
    6. Quanto às contribuições destinadas às entidades terceiras, cumpre esclarecer que as recentes decisões do STJ vêm reconhecendo que as previsões contidas nas instruções normativas RFB nº 900/08 e 1.300/12, em seus artigos 47 e 59, respectivamente, extrapolaram a previsão contida no artigo 89, caput, da Lei 8.212/91, na medida em que o dispositivo legal apenas reservou à Secretaria da Receita Federal estipular a forma procedimental da restituição ou compensação, não lhe conferindo competência para vedar a referida operação. 
    7. Remessa necessária parcialmente provida. Apelação desprovida” (fl. 16, e-doc. 17).
    8. 
Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, nos termos da seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO OU RPV/PRECATÓRIO. LIMITES TEMPORAIS DA RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. DATA AJUIZAMENTO AÇÃO. OMISSÃO. LICENÇA PATERNIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 72/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. 
- Tendo-se em vista a natureza repetitória de ambos os institutos, cabível ao contribuinte optar pela forma de recebimento que melhor lhe aprouver, diante do judicial reconhecimento de indevido recolhimento, com efeito. Aliás, a Súmula 461, STJ, a assim dispor: ‘o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Quanto aos indébitos anteriores à impetração dependem de ação própria para serem pagos em dinheiro (E. STF, Súmulas 269 e 271), ressalvadas as hipóteses nas quais a própria administração tributária dispensa precatórios para restituir valores. Portanto, se a parte impetrante optar pela restituição em juízo, apenas poderá fazê-lo com relação aos recolhimentos posteriores à impetração, por meio de precatório. 
- A presente ação foi ajuizada posteriormente à alteração efetuada pela Lei 13.670/18 de 30.05.2018, que revogou o artigo 26, § único da Lei 11.457/07 e acrescentou o artigo 26-A. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1137738/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, ‘em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente’, razão pela qual impõe-se a aplicação do artigo 26-A da Lei 11.457/07, vigente ao tempo da propositura da ação, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação (art. 168 do CTN c/c artigo 3º da Lei Complementar nº 118/2005. RE 566621). 
- Inexiste a omissão apontada pela embargante quanto a aplicação da tese fixada no tema 72/STJ para a licença paternidade, porquanto a licença/salário-maternidade é instituto jurídico distinto da licença paternidade, regulado por legislação própria. 
- Embargos de declaração acolhidos parcialmente” (fls. 9-10, e-doc. 22).

2. A recorrente alega contrariado o caput e os incs. I e LV do art. 5º, o inc. XIXI do art. 7º, o inc. IX do art. 93, o art. 100, o inc. II do art. 150, a al. a do inc. I do art. 195 e o § 11 do art. 201  da Constituição da República, e o § 1º do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Sustenta que “qualquer importância recebida pelo trabalhador que não tenha por escopo a retribuição direta dos serviços por ele prestados não deflagra o evento previsto na hipótese de incidência tributária em exame e, por consequência, não deve compor a base de cálculo das exações em comento” (fl. 10, e-doc. 24).

Argumenta que “esse Eg. STF analisou atentamente a ausência de contraprestação e habitualidade para afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade, o que repercute diretamente na licença paternidade” (fl. 14, e-doc. 24).

Salienta que, “com o reconhecimento do indébito, é direito do contribuinte optar pela recuperação mediante precatório, conforme garante o art. 100 da CF/88, que expressamente esclarece que todos os pagamentos devidos pelos Entes Federativos, em virtude de sentença judicial, serão realizados por meio da sistemática do precatório” (fl. 19, e-doc. 24). 

Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido e seja reconhecido o direito da Recorrente de não se submeter ao recolhimento das Contribuições devidas à Seguridade Social (previstas no artigo 22 e respectivos incisos da Lei nº 8.212/91) e das contribuições ao FNDE (salário educação), INCRA, SENAC, SESC e ao SEBRAE (contribuições de terceiros) incidentes sobre os valores pagos a título de licença paternidade. Ainda, requer-se que seja reconhecido o direito da Recorrente à recuperação do indébito relativamente ao quinquênio que antecedeu a impetração, tendo em vista que os valores são reconhecidamente indevidos. Caso assim não se entenda, requer-se o provimento deste Recurso Extraordinário para anular o acórdão que julgou os Embargos de Declaração, de modo que seja realizado novo julgamento pelo Tribunal de origem à luz das peculiaridades apontadas” (fl. 22, e-doc. 24).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

5. Quanto à controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre a licença-paternidade, o Tribunal de origem decidiu com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e concluiu:
“A Primeira Seção do E. STJ, com o julgamento do Resp. 1.230.957 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a matéria em relação ao salário maternidade e licença paternidade, reconhecendo como devida a exigência da referida contribuição. Para uma melhor compreensão transcrevo in verbis o referido recurso:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA. (...) 1.4 salário paternidade. O salário paternidade refere-se ao valor recebido pelo empregado durante os cinco dias de afastamento em razão do nascimento de filho (art. 7º, XIX, da CF/88, c/c o art. 473, III, da CLT e o art. 10, § 1º, do ADCT). (...) o salário paternidade constitui ônus da empresa, ou seja, não se trata de benefício previdenciário. Desse modo, em se tratando de verba de natureza salarial, é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário paternidade. Ressalte-se que ‘o salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários’ (AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9.11.2009). (...) Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
Assim, o fato de não haver prestação de trabalho durante o período de afastamento, associado à circunstância de a maternidade ser amparada por um benefício previdenciário, não autoriza conclusão no sentido de que o valor recebido tenha natureza indenizatória ou compensatória” (fls. 12-13, e-doc. 17).

6. Este Supremo Tribunal Federal assentou que “o debate acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo trabalhador, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame de legislação infraconstitucional”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (…) 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.160.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Décimo-terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.225.746-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (…) I – A controvérsia relativa à definição da natureza remuneratória ou indenizatória das parcelas sobre as quais incide a contribuição previdenciária patronal, dentre as quais se inserem o aviso prévio indenizado (…) e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional. II - É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a discussão acerca do direito à compensação tributária reside na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. (…) V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.166.703-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97, 103-A, 194, 195, I, ‘A’, E 201, § 11, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.121.351-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

Rever a conclusão adotada sobre a natureza jurídica da licença-paternidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, procedimento que não pode ser validamente adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

Assim, por exemplo as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.433.153, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.6.2023; ARE n. 1.416.584, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.1.2023; e ARE n. 1.163.714, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.9.2019.

7. Quanto à pretensão recursal de devolução de indébitos tributários anteriores à impetração, por precatório, o Tribunal de origem, ao acolher parcialmente os embargos de declaração, assentou:
“Reconheço julgados do E.STJ afirmando a possibilidade de a coisa julgada mandamental servir para pedidos de restituição na via administrativa, sem a expedição de precatórios no writ (...). Contudo, não vejo possível harmonizar o entendimento do E. STJ com a orientação firmada pelo E. STF sobre o assunto (notadamente no Tema 831, a seguir abordado). De todo modo, a despeito de meu entendimento sobre a matéria, curvo-me às hipóteses nas quais a própria administração tributária reconhece a legitimidade desse requerimento administrativo sem a exigência de precatório, para o que inexiste interesse recursal justificando pronunciamento de mérito neste recurso. (...) Tratando-se de indébitos tributários com datas de recolhimento anteriores à impetração, não cabe mandado de segurança sob pena de o ser convertido em ação de writ cobrança de valores, conforme entendimento jurisprudencial consolidado há décadas (E. STF, Súmula 269: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”; e Súmula 271: ‘Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’). (...) Já os indébitos anteriores à impetração dependem de ação própria para serem pagos em dinheiro (E. STF, Súmulas 269 e 271), ressalvadas as hipóteses nas quais a própria administração tributária dispensa precatórios para restituir valores. Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, curvo-me a esse entendimento abrigado pela própria Fazenda Pública (...). No caso dos autos, a parte impetrante pediu a compensação ou a restituição em dinheiro por meio de precatório. Portanto, se a parte impetrante optar pela restituição em juízo, apenas poderá fazê-lo com relação aos recolhimentos posteriores à impetração, por meio de precatório” (fls. 3-5, e-doc. 22).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, em relação aos efeitos patrimoniais do mandado de segurança, é firme no sentido de que estes não retroagem à data da impetração, devendo os valores pretéritos serem cobrados por via própria. Nesse sentido, os seguintes julgados:
“Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração do mandado de segurança. 3. Obrigação de fazer imposta à Administração Pública que não se confunde com cobrança de valores anteriores à impetração do mandamus. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 800.990- AgR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. (...). 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes” (ARE n. 1.099.099, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 9.2.2023).

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE REGISTRO A PENSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. (...) 4. A concessão do mandado de segurança, impetrado em 15 de janeiro de 2010, ‘não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’ (Súmula nº 271 do STF). 5. Segurança parcialmente concedida para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa” (MS n. 28.720, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 2.4.2012).

8. No Recurso Extraordinário n. 889.173, Tema 831, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”. Esta a ementa do julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.1. Não houve omissão quanto aos limites da coisa julgada, pois, in casu, a decisão que concedeu a segurança nada disse a respeito da necessidade ou não de observância do regime de precatórios para o pagamento dos valores relativos a período anterior à implementação da ordem concessiva. Tal discussão foi inaugurada por ocasião do cumprimento da referida decisão. 2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no artigo 100 da Constituição Federal.3. Embargos de declaração DESPROVIDOS” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.10.2018).

Este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional, reafirmou a jurisprudência prevalecente e fixou a tese de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tema 1.262). Esse paradigma tem a seguinte ementa:
“Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República. 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (RE n. 1.420.691-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.8.2023).

É de se anotar que o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.262 de repercussão geral não revogou as orientações deste Supremo Tribunal Federal consolidadas nas Súmulas ns. 269 e 271 e no Tema 831 de repercussão geral.

Confira-se nesse sentido, o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.480.775-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2024).

Ao determinar que a restituição dos indébitos anteriores à impetração “dependem de ação própria para serem pagos em dinheiro”, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.

9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 25 de setembro de 2024.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora